Tribunal: CARF
Processo: 13502.720668/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência fiscal.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização, consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física, justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. INTIMAÇÕES FISCAIS. NÃO ATENDIMENTO. APLICABILIDADE.
A prestação de informações, quando requisitada, trata-se de obrigação tributária acessória, imposta pela lei, e não de faculdade atribuída aos contribuintes.
O embaraço à fiscalização causado pelo não atendimento de esclarecimentos e intimações fiscais justifica o agravamento da multa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720668/2015-52
ACÓRDÃO
2001-008.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE AMILCAR COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à
exigência fiscal.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA
DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha
agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser
incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade
lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a
conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação,
fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador
do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos
suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização,
consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720668/2015-52
2
do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física,
justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. INTIMAÇÕES FISCAIS. NÃO ATENDIMENTO.
APLICABILIDADE.
A prestação de informações, quando requisitada, trata-se de obrigação
tributária acessória, imposta pela lei, e não de faculdade atribuída aos
contribuintes.
O embaraço à fiscalização causado pelo não atendimento de
esclarecimentos e intimações fiscais justifica o agravamento da multa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, e promover
o ajustamento do agravamento da aludida penalidade, perfazendo a multa aplicada o total de
150%.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira
Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 75/91):
Trata-se de Auto de Infração referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 3
a 19), exercícios 2013 e 2014, anos-calendário 2012 e 2013, lavrado por Auditor Fiscal da
DRF - Lauro de Freitas. O crédito tributário apurado está assim constituído:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720668/2015-52
3

O Auto de Infração originou-se da verificação do cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao imposto de renda pessoa física.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 13 a 16, a fiscalização teve em início em
09/04/2015, com o recebimento do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) lavrado
em 31/03/2015 (fls. 36 a 38), por meio do qual o sujeito passivo foi intimado a comprovar
todas as deduções da base de cálculo do Imposto de Renda utilizadas no período.
Tendo em vista que o contribuinte não atendeu esta intimação no prazo estabelecido, foi
emitido termo de reintimação (em 05/05/2015). Após três tentativas de entrega do termo
de reintimação sem sucesso (motivo: “ausente”), procedeu-se à ciência por meio de
edital, em 02/06/2015.
Consta também no relatório fiscal que o contribuinte alterou seu domicílio tributário na
DIRPF 2015, tendo sido feita então nova tentativa de entrega reintimação no novo
endereço. Contudo, também neste caso foram feitas três tentativas de entrega por parte
dos Correios, todas sem sucesso.
Ainda de acordo com o relatório fiscal integrante do Auto de Infração ora impugnado,
constatou-se, no caso, indícios de fraude, conforme trechos abaixo transcritos:
O principal indício de fraude vem das deduções declaradas pelo contribuinte em
DIRPF tanto em 2012 quanto em 2013. A suspeita aumenta ainda mais quando
analisamos os anos calendários de 2010 e 2011, nestes anos o sujeito passivo foi
autuado em malha fiscal e houve glosa de todas as deduções declaradas por falta
de comprovação, com exceção da previdência oficial que foi comprovada via
sistema.
Estas duas autuações foram parceladas pelo contribuinte, ou seja, houve uma
confissão dos atos ilícitos praticados.
Outro indício vem da seleção deste contribuinte que consistiu em batimentos entre
dados declarados em DIRPF extraídos de sistemas da RFB e informações sobre o
Mac Adress, que identifica o computador responsável pela transmissão da
declaração.
Um mesmo Mac Adress transmitiu dezenas de declarações com restituições
elevadas fundamentadas em deduções com pensão alimentícias não declaradas
ou declaradas parcialmente em DIRF, fundamentadas também em despesas com
saúde e instrução. As declarações eram retificadas sempre que incidiam em malha,
de forma que as deduções eram reduzidas na tentativa de sair da malha fiscal.
Este ano, no exercício 2015, ano calendário 2014, após a ciência desta fiscalização,
o contribuinte optou por uma declaração simplificada, ou seja, sem as deduções
com pensão alimentícia, despesas médicas e com instrução previstas em lei. A
título de exemplo, o valor com a dedução com pensão alimentícia declarado em
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720668/2015-52
4
2013 já seria maior que o valor da dedução simplificada de 2014. O contribuinte
teria, portanto, um resultado mais favorável com a opção completa na DIRPF caso
as deduções pudessem ser comprovadas.
O sujeito passivo declara como alimentando a contribuinte Iranilse Borges de
Araújo CPF 449.944.945-68, ela declara endereço idêntico ao do sujeito passivo.
(...)
Tanto a autuação em malha nos (ACs) 2010 e 2011, quanto o Modus Operandi
identificado na seleção, também a recusa em entregar a documentação
requisitada, mostram o embaraço, descaso e prejuízo à administração tributária,
mostram também o indício de sonegação fiscal (...).
Assim, tendo em vista que não houve comprovação dos valores declarados pelo
contribuinte, e com base nas informações disponíveis, a fiscalização apurou as seguintes
infrações:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE
Fato Gerador Valor Apurado
Multa (%)
31/12/2012
18.823,04
225,00
31/12/2013
8.254,56
225,00
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Fato Gerador Valor Apurado
Multa (%)
31/12/2012
30.704,66
225,00
31/12/2013
18.050,28
225,00
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO JUDICIAL
Fato Gerador Valor Apurado
Multa (%)
31/12/2012
19.522,79
225,00
31/12/2013
19.823,41
225,00
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Fato Gerador Valor Apurado
Multa (%)
31/12/2012
27.822,15
225,00
31/12/2013
19.382,16
225,00
MULTA QUALIFICADA
Em relação à multa aplicada, a Fiscalização considerou que, durante o procedimento fiscal,
ficou comprovado que o sujeito passivo utilizou intencionalmente e de maneira
repetitiva, caracterizando o dolo, deduções indevidas, tais como: dedução com
dependente, deduções com pensão alimentícia, saúde e com instrução. Destacou, ainda,
que:
Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720668/2015-52
5
A declaração falsa de deduções feita pelo contribuinte caracteriza o evidente
intuito de FRAUDE previsto no art. 72 da Lei 4.502, de 1964, que em conjunto com
o art 44, § 1°, da Lei 9.430, de 1996, com alterações posteriores, requer a aplicação
da multa de ofício qualificada de 150%, além da formalização da Representação
Fiscal para Fins Penais, nos termos da Portaria RFB no 2.439, de 21 de dezembro de
2010, com alterações posteriores. (grifos no original).
MULTA AGRAVADA
A Fiscalização aplicou, também, a multa agravada no percentual de 50% (cinquenta por
cento), incidente sobre a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento),
ressaltando que:
O agravamento da multa de ofício tem cabimento quando o contribuinte
fiscalizado deixa de atender de forma injustificada, nos prazos marcados, as
intimações da fiscalização lavradas nas hipóteses arroladas no § 2° do art. 44 da Lei
no 9.430/96.
Regularmente intimado e reintimado o autuado não atendeu às intimações
enviadas. Este não atendimento da intimação fiscal causa embaraço, descaso e
prejuízo à administração tributária.
Três requisitos são essenciais para a análise da correta aplicação da multa agravada
por desatendimento de intimação: 1) a existência de intimação desatendida pelo
contribuinte; 2) a constatação de que os documentos que deixaram de ser
apresentados estavam sob a responsabilidade do sujeito passivo ou poderiam por
ele ser obtidos; e 3) inexistência de impossibilidade material para o cumprimento
da intimação.
Assim, por considerar que tais requisitos foram atendidos no caso em análise, aplicou a
multa agravada conforme acima mencionado, o que resultou num percentual de 225%
(duzentos e vinte e cinco por cento).
O enquadramento legal de cada uma das infrações apuradas apontadas encontra-se no
Auto de Infração.
Conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 52, o contribuinte foi cientificado do Auto de
Infração em 05/08/2015.
Em 21/08/2015, apresentou impugnação (fls. 55 a 67) alegando, em síntese, que:
- Não deve o preposto fazendário fazer suposições sem base material, por serem
estas apenas elucubrações advindas da sede arrecadatória;
- Trabalha na área do petróleo, em bases marítimas sem contato com o mundo em
terra por longos períodos, buscando seu sustendo e o progresso da nação;
- Não pode ser considerado por hipótese como um contraventor penal de crime
tributário;
- As afirmações do preposto fazendário são descabidas por não terem bases
documentais e sim um raciocínio lógico próprio que induz à crença de que o
contribuinte é um criminoso;
- O servidor competente deve se ater apenas a fatos e não a suposições lógicas
infundadas;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720668/2015-52
6
- Por não ter o conhecimento suficiente para declarar o IRPF, o contribuinte
contrata profissional contábil devidamente registrado e neste confia sua
declaração e tudo o que a ela está relacionado;
- Todas as deduções são verdadeiras, pois possui vínculo de dependência com
todas as pessoas citadas na declaração, porém sem validade jurídica tributária;
- O endereço do computador que fez várias declarações com o mesmo objetivo fim,
conforme citado pelo Auditor, não é do contribuinte, mas do profissional contábil,
o qual faz diversas declarações por contrato de prestação de serviços;
- Passaram-se anos sem que houvesse manifestação da Fazenda Pública contrária
às referidas declarações, de modo que o contribuinte entendeu estar sendo bem
assessorado pelo profissional contábil;
- Somente após passados cinco anos da data da entrega da primeira declaração a
ação danosa do profissional foi de fato desmascarada;
- Os pagamentos efetuados a título de pensão foram feitos de forma voluntária,
portanto sem amparo legal para dedução do imposto de renda, fato este que
somente ficou claro para o contribuinte após a troca do profissional contábil;
- Pode-se verificar pela Declaração do Exercício 2015, momento em que o
contribuinte trocou de profissional, que tais deduções não fazem mais parte de sua
declaração;
- O Fisco qualificou a multa sob alegação de suposto dolo e repetição das
deduções, mencionando falsa dedução como característica de FRAUDE, como se
suposições fossem prova material de dolo;
- Cita doutrina tributária com o entendimento de que “a infração tributária é
objetiva, admitindo a presunção de sua ocorrência e acarretando a obrigação de
indenizar o Estado através do pagamento de multa”, enquanto a “característica
básica da infração penal é o fato da mesma ter caráter subjetivo, ou seja, deve-se
perquirir se o agente agiu com dolo ou culpa (...)”, e que “as presunções do Fisco só
se admitem nas infrações objetivas; nas subjetivas, o dolo e a culpa não se
presumem, provam-se”;
- Cita a Lei no 8.137/1990, que trata dos crimes contra a ordem tributária,
destacando que o tipo penal contido em seu art. 1o consiste em crime material,
pois para sua consumação é indispensável a verificação do resultado pretendido
pelo agente delituoso (supressão ou redução do tributo);
- Afirma que o elemento subjetivo dos crimes contra a ordem tributária é o dolo
específico, a vontade consciente da ilicitude e do agente no
cometimento/realização do evento “suprimir” ou “reduzir” tributo, verificado pela
manipulação que se promove dos elementos fáticos;
- Destaca que algumas das condutas meio descritas nos incisos I a V do art. 1o da
Lei no 8.137/1990 estão descritas no art. 2o da mesma Lei como crime autônomo,
não sendo exigido, para sua efetiva concretização, a ocorrência do resultado
almejado pelo agente;
- Aduz que somente poderá ser sujeito do crime a pessoa natural e, efetivamente,
sujeito passivo da obrigação tributária, podendo haver em alguns casos a figura do
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720668/2015-52
7
partícipe, excluída quando configurada sua participação na modalidade culposa, e
no caso constatou-se que o endereço de computador utilizado para envio das
declarações não é seu;
- Em relação à multa qualificada, cita a Lei no 4.502/64 (arts. 71, 72, 73 e 80) e alega
que o arbitramento da multa qualificada em 150% (cento e cinquenta por cento)
ocorre nas hipóteses em que o trabalho de fiscalização apure circunstâncias
indicativas de crime contra a ordem tributária;
- No seu entendimento, o núcleo previsto como crimes contra a ordem tributária
na Lei no 4.502/64 é menor que aquele da Lei no 8.137/90 (arts. 1o e 2o), podendo-
se afirmar que o legislador, com a edição desta última, pretendeu ampliar o campo
de abrangência para tipificação daquilo que venha a ser considerado crime contra a
ordem tributária; mas isso não elide o fato de que a simples exigência de multa de
ofício qualificada com fundamento nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64 não significa
que ocorreu de fato - e pelo contribuinte infrator - o cometimento de crime contra
a ordem tributária e para esfera administrativa, não obstante tenha o Fisco
promovido a competente representação fiscal para fins penais;
- Pode ser observado que apesar de ter qualificado e agravado a multa de ofício
não houve a representação fiscal para fins penais, o que deixa claro que o preposto
fazendário não encontrou crime ou se omitiu de sua obrigação como servidor;
- A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) é rigorosa
no sentido de que somente deve ser mantida a multa qualificada de 150% quando
restar comprovada de forma incontestável a vontade consciente do contribuinte
infrator em praticar ato comissivo ou omissivo que leve à “supressão” ou
“redução” do tributo, pois o que interessa ao julgador administrativo (conselheiro)
é verificar se houve ou não a ocorrência do fato gerador;
- A fraude à lei somente é admitida no Direito Tributário Brasileiro se configurada a
prática ilícita (viciada com dolo, falsidade ou má-fé) do agente em seu benefício e
prejuízo do Fisco;
- Cita o art. 112 do Código Tributário Nacional - CTN;
- Alega nulidade do procedimento fiscal, tendo em vista que: o Mandado de
Procedimento Fiscal foi consignado a um preposto fazendário e praticado por
outro; a pessoa que assina o Mandado também diverge da autoridade com
comando na unidade de jurisdição do contribuinte; e o procedimento fiscal como
um todo só foi concluído em data posterior à validade do Mandado, não tendo sido
apresentado documento formal de adiamento assinado pela autoridade
competente;
- Requer o recebimento da impugnação para que seja julgado improcedente o
agravamento e qualificação da multa e que seja considerado nulo de pleno efeito
todo o procedimento fiscal por não obedecer às formalidades da norma tributária e
dos documentos emitidos e vinculantes do próprio Fisco.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720668/2015-52
8
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2014
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é mero instrumento de
planejamento e controle das atividades de fiscalização, de modo que a falta da entrega, ao
sujeito passivo, de seus demonstrativos de prorrogação, alterações de períodos a serem
fiscalizados e eventuais alterações dos AFRFB responsáveis pelo procedimento de
fiscalização, quando tais dados estão disponíveis na internet, não ensejam a nulidade do
lançamento do crédito tributário devido.
DEDUÇÕES. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Cabível a aplicação da multa qualificada quando constatada a ocorrência de dolo, pela
utilização sistemática de deduções não comprovadas.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. APLICABILIDADE.
Cabível a aplicação de multa agravada nos casos de falta de atendimento à intimação para
prestar esclarecimentos, conforme previsto no art. 44, § 2o da Lei no 9.430/96.
Cientificado da decisão, em 29/03/2016 (fls. 94), o contribuinte, em 25/04/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 97/109), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
reportando-se e repisando literalmente as mesmas alegações da peça impugnatória, requerendo,
ao final, a improcedência da qualificação e agravamento da multa de ofício, e que seja tornado
nulo o procedimento fiscal instaurado, por não obedecer às formalidades da norma tributária e
dos documentos emitidos e vinculantes do próprio fisco.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 110/111.
Em 08/05/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrido em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
114), sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720668/2015-52
9
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Das deduções indevidas declaradas - das multas qualificada e agravada aplicadas:
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas de dependente (R$ 13.823,04 -
AC/2012 e R$ 8.254,56 - AC/2013), médicas (R$ 30.704,66 - AC/2012 e R$ 18.050,28 - AC/2013), e
com pensão alimentícia judicial (R$ 19.522,79 - AC/2012 e R$ 19.823,41 - AC/2013), apuradas em
sede de verificação das obrigações tributárias dos exercícios de 2013 e 2014, importando na
apuração do imposto suplementar de R$ 43.280,50, a ser acrescido dos encargos legais, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com especial destaque para
o afastamento da qualificação e agravamento da multa de ofício aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 75/91) e atendo-se às
informações contidas no auto de infração e no relatório fiscal lavrados (fls. 3/19), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
hábeis e contundentes a modificar o julgado – sendo certo que as alegações, ora novamente
repisadas, já foram detidamente apreciadas pela DRJ/BSB – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 82/91),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
PRELIMINAR - NULIDADE
O contribuinte alega a nulidade do lançamento, sob o argumento que não foram
obedecidas, no procedimento fiscal, as formalidades da norma tributária e dos
documentos emitidos e vinculantes do próprio Fisco.
Inicialmente, é importante destacar que o artigo 142 do Código Tributário Nacional e os
artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, específicos em relação à matéria tributária,
estabelecem os requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os
atos administrativos em geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720668/2015-52
10
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)
Constata-se que o Auto de Infração ora impugnado contém todos os requisitos
estabelecidos na legislação supracitada, descrevendo adequadamente, nas suas folhas de
continuação, no Termo de Verificação Fiscal e documentos que o acompanham, os fatos
que que deram suporte ao lançamento, tendo sido mencionados os procedimentos
realizados durante o curso da ação fiscal, as irregularidades apuradas, a correspondente
fundamentação legal e a demonstração da reconstituição da base de cálculo do imposto e
do crédito tributário exigido.
Cumpre ressaltar que os casos que a acarretam a nulidade do lançamento estão previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, nos
seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo. (...)
(...)
Da leitura dos dispositivos legais anteriormente transcritos, depreende-se que ensejam a
nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Entretanto, verifica-se que, no caso, não ocorreram as causas de nulidade supracitadas,
uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal, servidor
competente para efetuar o lançamento, perfeitamente identificado pelo nome, matrícula
e assinatura em todos os atos emitidos pelo mesmo, no decorrer do procedimento fiscal,
conforme designação pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no 05.1.07.00
2015.00037-0.
Além disso, conforme já mencionado, o lançamento impugnado contém todos os
requisitos estabelecidos nos dispositivos legais acima transcritos, e encontra-se
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720668/2015-52
11
devidamente motivado com a descrição do fato gerador e o respectivo enquadramento
legal, de forma clara e precisa, permitindo ao impugnante verificar os valores lançados e,
se for o caso, contestá-los.
Em relação às alegações de irregularidades no Mandado de Procedimento Fiscal e de que
o procedimento fiscal como um todo só teria sido concluído em data posterior à validade
do referido Mandado, não tendo sido apresentado documento formal de adiamento
assinado pela autoridade competente, também não assiste razão ao contribuinte.
Primeiramente, cumpre esclarecer que o controle administrativo dos procedimentos
fiscais efetuado com base no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) de que tratava a
Portaria no 3.014/2011 (revogada) é atualmente feito pelo Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF), conforme previsto na Portaria RFB no 1.687/2014.
Trata-se, em verdade, de instrumento interno que tem por escopo o planejamento e o
controle dos procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, visando, por outro lado, permitir ao sujeito
passivo assegurar-se da autenticidade da ação fiscal.
Desta forma, o eventual descumprimento de suas normas de controle não retira qualquer
atributo do ato administrativo do lançamento, que é estabelecido por lei.
Destaca-se que o TDPF é emitido exclusivamente na forma eletrônica sendo passível de
verificação, pelo contribuinte fiscalizado, junto ao sítio da Receita Federal na internet,
mediante a utilização do código de acesso fornecido no início do procedimento fiscal (art.
4o, §3o da Portaria RFB no 1.687/2014).
Cumpre destacar, também, que inexiste previsão legal de que o contribuinte seja
cientificado das alterações no TDPF. Nesse sentido, veja-se o que dispõe o artigo 9o da
referida portaria:
Art. 9o As alterações no procedimento fiscal decorrentes de prorrogação de prazo,
inclusão, exclusão ou substituição do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela sua execução ou supervisão, bem como as relativas ao exame dos
tributos e período de apuração, excetuadas as hipóteses do art. 8o, serão
procedidas mediante registro eletrônico no próprio TDPF, conforme modelo
aprovado por esta Portaria.
No caso em tela, o contribuinte foi devidamente informado por meio do Termo de Início
do Procedimento Fiscal (fls. 36/37), do código de acesso necessário à verificação do TDPF
no 05.1.07.00.2015-00037, de modo que lhe foi permitido verificar todas as informações
relativas ao procedimento fiscal e suas alterações e prorrogações, mediante consulta
realizada no sítio da Receita Federal do Brasil na internet (www.receita.fazenda.gov.br).
Ademais, cumpre ressaltar que o procedimento fiscal foi encerrado dentro do prazo de
validade e assinado por autoridade competente.
Nesse ponto, cabe destacar que, conforme informações do referido TDPF, houve a
prorrogação do procedimento fiscal até 25/11/2015, e o Termo de Ciência e
Encerramento do Procedimento Fiscal foi lavrado em 31/07/2015 (fls. 18/19), tendo o
contribuinte sido cientificado em 05/08/2015 (fl. 52), ou seja, antes de expirado o prazo
de validade do MPF.
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720668/2015-52
12
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, e em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal,
notadamente os previstos em seu artigo 10, não se há de falar em nulidade do auto de
infração.
Em razão do exposto, não podem ser acolhidas as alegações de nulidade suscitadas na
impugnação.
MÉRITO
(...)
No procedimento de verificação das obrigações tributárias do contribuinte, a Fiscalização
constatou que foram declaradas deduções indevidas a título de Dependentes, Despesas
Médicas, Pensão Alimentícia Judicial e Despesas com Instrução.
Em sede de impugnação, o contribuinte não apresentou quaisquer documentos
comprobatórios das referidas deduções, limitando-se a questionar a aplicação da multa
de ofício qualificada e agravada.
Cumpre trazer à baila, nesse ponto, o art. 73 do Decreto no 3.000/1999, o qual determina
que:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o). (grifou-se)
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e ele não a
faz, deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por
falta de comprovação e justificação.
Dessa forma, tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação a juízo da autoridade fiscal e que estas não foram realizadas
satisfatoriamente, devem ser mantidas as infrações apuradas no Auto de Infração.
MULTA QUALIFICADA
Conforme informado no Relatório Fiscal (fls. 13 a 16), o contribuinte declarou deduções
indevidas em diversos exercícios (2010, 2011, 2012 e 2013). Além disso, constatou-se que
sua declaração foi transmitida pelo mesmo computador que enviou dezenas de
declarações com restituições elevadas fundamentadas em deduções indevidas, as quais
eram retificadas sempre que as declarações incidiam em malha fiscal. A Fiscalização
concluiu, dessa forma, que o sujeito passivo utilizou intencionalmente, e de maneira
repetitiva, deduções indevidas, caracterizando o intuito de fraude previsto no art. 72 da
Lei no 4.502/1964. Por essa razão, e com base no art. 44, §o da Lei no 9.430/1996, foi
aplicada a multa de 150% (multa qualificada).
O impugnante, por sua vez, insurge-se contra a aplicação da multa qualificada de 150%,
alegando que todas as deduções são verdadeiras, pois possui vínculo de dependência com
todas as pessoas citadas na declaração, porém sem validade jurídica tributária. Acrescenta
que contrata profissional contábil para elaborar sua declaração de ajuste, e que acreditava
estar bem assessorado, somente tendo conhecimento da ação danosa do profissional
contratado após anos sem que houvesse manifestação contrária da Fazenda Pública.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720668/2015-52
13
Ressalta que o computador do qual foram transmitidas as diversas declarações
mencionadas pela Fiscalização não é seu, mas sim do profissional contratado. Aduz,
ainda, que trocou de profissional contábil na elaboração da DIRPF 2015.
Primeiramente, veja-se o que dispõe o art. 44 da Lei 9.430, de 1996, acerca das multas
que devem ser aplicadas nos casos de lançamento de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)” (grifos acrescidos)
Os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, por sua vez, estabelecem que:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (grifos acrescidos)
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de 75%,
estabelecida no inciso I do artigo 44 acima transcrito, e tem como suporte fático a revisão
de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique imposto ou
diferença de imposto a pagar. Excepciona a regra a comprovação do intuito fraudulento, a
qual acarreta a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no § 1o do mesmo
dispositivo.
No caso em tela, a Fiscalização fez constar expressamente no Relatório Fiscal que “ficou
comprovado que o sujeito passivo utilizou intencionalmente e de maneira repetitiva, o que
caracteriza dolo, deduções indevidas tais como: dedução com dependente, deduções com
pensão alimentícia, saúde e com instrução” e que “a declaração falsa de deduções feita
pelo contribuinte caracteriza o evidente intuito de FRAUDE previsto no art. 72 da Lei 4.502,
de 1964, que em conjunto com o art 44, § 1°, da Lei 9.430, de 1996, com alterações
posteriores, requer a aplicação da multa de ofício qualificada de 150%, além da
formalização da Representação Fiscal para Fins Penais, nos termos da Portaria RFB no
2.439, de 21 de dezembro de 2010, com alterações posteriores.”
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720668/2015-52
14
Dessa forma, diante das irregularidades constatadas no decorrer da ação fiscal,
devidamente demonstradas pelo AFRFB autuante, sem qualquer justificativa razoável para
os ilícitos cometidos, resta evidenciada a conduta irregular do contribuinte na apuração
do imposto devido e o intento de causar prejuízo aos cofres públicos.
Ressalte-se que, conforme consta do relatório fiscal, o contribuinte declarou, nas DIRPF
dos anos-calendário de 2009 a 2012, pagamentos a título de despesas com dependentes,
instrução, despesas médicas e pensão alimentícia inexistentes.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verificou-se que em todos os anos-
calendário acima mencionados as declarações de ajuste do contribuinte apuraram,
indevidamente, imposto a restituir.
Em relação à alegação do contribuinte, de que todas as deduções são verdadeiras, pois
possui vínculo de dependência com todas as pessoas citadas na declaração, porém sem
validade jurídica tributária, fato que poderia autorizar a conclusão de que não teria
havido, no caso, intenção dolosa de reduzir indevidamente a base de cálculo do imposto
devido, mas apenas um erro de entendimento por parte do contribuinte, cumpre destacar
que não constam, nos autos, quaisquer documentos que comprovem o alegado vínculo
entre o contribuinte e as pessoas declaradas como seus dependentes e alimentandos,
em relação às quais foram informadas deduções indevidas.
Não há nos autos, tampouco, quaisquer provas de que tais despesas sequer existiram.
Dessa forma, não há nenhum elemento nos autos capaz de ilidir a conclusão da
Fiscalização, no sentido de que houve, no caso, o intuito de utilizar deduções indevidas,
de forma reiterada e continuada, com o objetivo de fraudar o Fisco, de modo que não há
como afastar a aplicação da multa de ofício de 150%.
Ressalte-se que, pelos motivos expostos, o Auditor Fiscal autuante elaborou
Representação Fiscal Para Fins Penais, conforme processo autônomo de no
13502.720917/2015-18.
Cumpre destacar também que os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 estabelecem que
a impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo
ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento; no entanto, não o fez. As alegações desprovidas de meios de prova que as
justifiquem não são eficazes.
Cabe ressaltar, ainda, que a responsabilidade pela exatidão/inexatidão do conteúdo
consignado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda é do próprio
contribuinte, que não pode alegar seu desconhecimento para eximir-se da tributação.
Nesse sentido, o art. 122, do CTN afirma que:
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações
que constituam o seu objeto.
Ao delegar a terceiro a elaboração de sua declaração de ajuste anual, o sujeito passivo
dessa obrigação acessória assume o risco de ter imputadas contra si as penalidades
advindas das infrações à legislação tributária, na medida em que não pode alegar
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720668/2015-52
15
desconhecimento de lei (art. 3.o do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942-Lei de
Introdução ao Código Civil) ou transferir a outro a responsabilidade que lhe é atribuída por
lei.
Ainda que as declarações de ajuste do contribuinte tenham sido elaboradas e transmitidas
por profissional da área contábil contratado para esse fim, quaisquer
incorreções/omissões/inexatidões eventualmente inseridas em suas Declarações
poderiam ter sido facilmente retificadas pelo interessado, mediante apresentação das
DIRPF Retificadoras, acompanhadas, se fosse o caso, do pagamento dos tributos devidos
(além de multa e juros moratórios), enquanto não iniciado qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização relacionados com as infrações detectadas, fato
este que não ocorreu no caso concreto.
A alegação de boa-fé, baseada no fato de que a Declaração de Ajuste Anual foi elaborada
e transmitida por terceiro, profissional da área contábil, também, não pode prosperar,
mormente se considerarmos que o sujeito passivo apurou restituições de imposto de
renda indevidas de valores elevados em vários exercícios consecutivos, sem se questionar
a forma como foram apurados tais valores.
Destaque-se ainda que o impugnante não pode alegar desconhecimento de que as
deduções eram indevidas nos termos da legislação tributária, uma vez que suas
declarações de ajuste relativas aos exercícios de 2011 e 2012 incidiram em malha fiscal e
foram objeto de Notificações de Lançamento, nas quais foi o contribuinte foi cientificado
de que as restituições apuradas eram indevidas, tendo sido apurado imposto a pagar, o
qual, segundo o Relatório Fiscal, foi parcelado pelo contribuinte.
(...)
Dessa forma, deve ser mantida a multa qualificada apurada nos autos.
MULTA AGRAVADA
No que concerne ao agravamento do percentual da multa aplicado pela metade, cabe
ressaltar o dispositivo no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e do §1odeste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcada, de intimação, para:
I - prestar esclarecimentos;
(...) (grifos acrescidos)
Conforme se depreende da legislação acima transcrita, o agravamento da multa ocorre
através da majoração em 50% do percentual originariamente atribuído, que no caso, foi
de 150% e passou a 225%.
No caso em tela, o contribuinte foi intimado a apresentar documentos e prestar
esclarecimentos por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal, conforme Aviso de
Recebimento de fl. 38, mas não apresentou qualquer resposta à referida intimação.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720668/2015-52
16
Posteriormente, tendo em vista que foram efetuadas novas tentativas de intimação ao
contribuinte, as quais restaram infrutíferas (fls. 39 a 43), procedeu-se à intimação via
edital (fl. 44), também sem atendimento por parte do contribuinte.
Ressalte-se que, após a intimação via edital, houve nova tentativa de intimação com
utilização do endereço informado pelo contribuinte em sua DIRPF 2015, também sem
sucesso.
(...)
No caso da intimação feita via postal, verifica-se que esta deve ser realizada com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Verifica-se, portanto, que
deve ser considerado como domicílio tributário do sujeito passivo o endereço postal por
ele fornecido à Administração Tributária.
Nesse ponto, cumpre trazer à baila o art. 30 do Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do
Imposto de Renda (RIR):
Art. 30. O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou
de um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa
mudança às repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 195).
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da Receita
Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da declaração de
rendimentos das pessoas físicas.
Portanto, tendo em vista que o contribuinte não atendeu as intimações que lhe foram
feitas para prestar esclarecimentos, é cabível a aplicação da penalidade agravada,
conforme legislação acima transcrita.
De fato, quanto à suposta nulidade aventada, vale registrar que o presente feito
seguiu os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite
institucional de sua competência, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado,
inclusive intimando e reintimando o contribuinte prestar as informações e/ou esclarecimentos
necessários a condução dos trabalhos fiscais. Acresça-se ainda que o lançamento está claramente
motivado e a base legal enquadrada, contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais
que deram suporte as penalidades aplicadas, de maneira a oportunizar o pleno exercício ao
contraditório – sendo-lhe concedido o prazo legal para apresentação de defesa e recurso
voluntário – que, diga-se passagem, foram exercidos a tempo e modo.
Alia-se o fato de que, da leitura da autuação, pode-se apurar que o lançamento está
amparado nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração
detalhada do imposto e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes,
não ocorrendo na espécie as causas ensejadoras da nulidade do lançamento, ao teor do art. 59, I e
II do PAF.
Destaca-se, ainda data a relevância, que o MPF é prescindível nos casos de revisão
interna das declarações de ajuste anual. Nesses casos o início do procedimento fiscal ocorre com a
emissão da intimação para o contribuinte apresentar esclarecimentos ou documentos sobre
inconsistências ou indícios de irregularidade detectadas na revisão de ofício das declarações de
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720668/2015-52
17
ajuste anual apresentadas, cujo TDPF ocorrerá de forma eletrônica, nos exatos termos do art. 9o
da Portaria RFB no 1.687, de 17/09/2014. Logo sem reparos a decisão recorrida neste ponto.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações lançadas na DAA, pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste
anual, devendo o contribuinte responder pelas declarações inexatas, com a lavratura de ofício do
lançamento fiscal, na exata dicção dos arts. 787 e 841, III e VI do RIR/99.
Portanto, restando constatada a dedução indevida de despesas nos anos-
calendários autuados (as quais se nega, mas não se comprovada), além da existência de elementos
consistentes para comprovar a conduta capaz de ensejar a aplicação da multa qualificada,
sobretudo diante da caracterização das condutas tipificadas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64,
consubstanciadas em fraude fiscal, aliado a falta de atendimento às reiteradas intimações fiscais
enviadas, constituindo assim em embaraço, descaso e prejuízo à administração tributária –
conforme bem detalhado no relatório fiscal elaborado (fls. 13/19) – correta a ação fiscal e a
decisão recorrida, tudo em estrita sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o lançamento realizado.
Todavia, em relação à multa qualificada, com a edição da Lei no 14.689/2023 (que
importou na alteração do art. 44 da Lei no 9.430/96, inclusive com inclusão do inciso VI em seu §
1o), o seu percentual foi reduzido para 100%, urgindo sua incidência no presente feito, ancorado
no art. 106, “c” do CTN, que prevê a retroatividade benigna da lei a fato pretérito quando se tratar
de cominação de penalidade menos severa, o que ocorre no contexto dos autos, sobretudo diante
da ausência de notícia da prática recidiva prevista no § 1o-A do art. 44 da Lei no 9.430/96 (incluído
pela Lei no 14.689/2023).
Não obstante, também deverá ser reajustado o percentual da multa de ofício
aplicada em face do seu agravamento, que passará de 225% para 150%, em estrita sintonia com o
art. 44, § 2o da Lei no 9.430/96.
Por fim, e corroborando o acerto da decisão recorrida, vale relembrar que o
lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e
obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar as declarações de
ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, e promover o ajustamento do agravamento da
aludida penalidade, perfazendo a multa aplicada o total de 150%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.263 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720668/2015-52
18

Fl. 132
DF CARF MF
Original